Tribunal: TJMT
Processo: 0000898-93.2016.8.11.0026
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000898-93.2016.8.11.0026
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Remição]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (AGRAVADO), PHILIPI BARROSO FIGUEIREDO - CPF: 835.942.302-44 (AGRAVANTE), NILTON GOMES DA SILVA - CPF: 046.633.818-04 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE ALMEIDA BENEVIDES - CPF: 106.724.001-20 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MAYARA MAXIMIANO VENEZIANO - CPF: 036.859.641-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO EM REGIME FECHADO – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA A ALTERAÇÃO DA DATA EM QUE O APENADO INICIOU AS ATIVIDADES LABORAIS – INVIABILIDADE – DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS QUE ATESTAM DATA DIVERSA – PEDIDO DE RECÁLCULO DA PENA ANTE O ERRO MATERIAL – POSSIBILIDADE – CÁLCULO DISSONANTE ÀS PLANILHAS DA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL –
QUANTUM
DE REMIÇÃO AQUÉM DO PERÍODO EFETIVAMENTE TRABALHADO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. Inviável a alteração da data em que o reeducando iniciou a desempenhar suas atividades laborais quando, além da documentação da Administração Prisional, o próprio apenado atesta data diversa.

2. Conforme a inteligência do artigo 126, § 8o da Lei n. 7.210/84, a remição é
declarada
, demonstrando-se que o direito nasce em momento anterior – quando da prestação do trabalho ou do comparecimento ao curso –, cabendo ao juízo apenas ajustar, de forma atualizada e objetiva, os novos termos da execução.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo de execução interposto por
Philipi Barroso Figueiredo
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Arenápolis/MT que indeferiu o pleito de recálculo do período de trabalho para fins de remição.

Em síntese, a defesa aduz que o recálculo do tempo de trabalho exercido por
Philipi Barroso Figueiredo
deve
“considerar o efetivo início de trabalho do apenado – 27.06.2015 – eis que desde a reclusão, mesmo em fase de investigação, o apenado laborou no interior da Cadeia Pública de Arenápolis”
e que, equivocadamente, o juízo
a quo, “apontou – quanto ao ano de 2015 – o total de 56 (cinquenta e seis) dias remidos, tal como mencionado pelo representante ministerial”
(id. 359462).

Requer que
“seja determinado novo cálculo dos dias trabalhados para a respectiva remição do apelando, levando em consideração o início do cumprimento de pena, que se deu em 27.06.2015”
(id. 34539462).

Pugna, ainda, que, após o recálculo da pena do reeducando, seja deferido pelo juízo
a quo
o pedido de progressão de regime ao semiaberto, uma vez que
“ ao sentenciado – cujo crime se enquadra no rol dos crimes hediondos, deve ser reconhecido
o direito a progressão com o cumprimento de 2/5, não de 3/5 – pois cumpriu todos
os requisitos previstos em lei, quais sejam, o quantum necessário e ostenta
bom comportamento, de acordo com os atestados carcerário”
(id. 34539462).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do agravo sob a alegação de que
“os períodos remidos foram (e estão sendo) computados corretamente”
(id. 32103000).

Em sede de juízo de retratação, a decisão foi mantida intacta.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do agravo.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo de execução interposto por
Philipi Barroso Figueiredo
em face da decisão prolatada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Arenápolis/MT que indeferiu o pleito de recálculo do período de trabalho para fins de remição.

Os fundamentos da defesa embasam-se no
“equívoco no cálculo para a progressão de regime, pois a contar desde o dia do recolhimento na prisão – 27.06.2015 –, na qual o apenado iniciou o trabalho dentro da penitenciária, até a data do cálculo, alcançaria 439 (quatrocentos e trinta e nove) dias para a remição e, até a data do último pedido, o apenado alcançaria aproximadamente 470 (quatrocentos e setenta dias para a remição. Contudo, verifica-se que o referido cálculo indicando como dias trabalhados para a respectiva remição indicou um total de 388 (trezentos e oitenta e oito) dias”
(id. 34539460).

O recurso merece parcial provimento.

Inicialmente, importante ressaltar que o entendimento esposado no presente voto não se presta a suprimir importante direito que, além de possuir amparo legal – artigo 126 da Lei de Execução Penal – e jurisprudencial – enunciado sumular n. 562 do Superior Tribunal de Justiça –, deve ser visto, na essência, como autêntico dever do Estado e não mais como mera benesse ou “prêmio” concedido ao reeducando.

E, apesar de o
Parquet
explanar que o agravante
“vem sendo deveras beneficiado com remição tendo em vista que tem sido admitido pelo juízo e pelo MP o trabalho em todos os dias da semana, o que contraria a Lei de Execução Penal que determina o descanso aos domingos e feriados”
(
sic,
id. 38385460), importante salientar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça opõe-se à referida argumentação:

“
A remição da pena pelo trabalho, nos termos do art. 33, c/c 126, § 1o, da LEP, é realizada à razão de um dia de pena a cada três dias de trabalho, cuja jornada diária não seja inferior a 06 (seis) nem superior a 08 (oito) horas, o que impõe, para fins de cálculo, a consideração dos dias efetivamente trabalhados,
incluídos os domingos e feriados
”
(STJ. HC n. 346948/RS. Quinta Turma. Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca. DJe 29.06.2016).

Contudo, faz-se necessário o registro, em planilhas, dos dias trabalhados e, conforme os atestados apresentados, o início da atividade laborativa do agravante deu-se em 17.07.2015 (id. 32102979), computando-se o
quantum
de 169 (cento e sessenta e nove) dias em 2015.

Ressalta-se que
Philipi Barroso Figueiredo
foi preso exatamente no dia 27.06.2015, tornando-se inverossímil que tenha, de imediato, iniciado a trabalhar.

A propósito, o próprio reeducando clarificou que
“entrei na cadeia em 27.06.2015 e fui para a ala B do presídio, uma semana depois fui fazer a restituição do crime que havia cometido e, na época, a diretora da Unidade, Sra. Luciana, propôs que eu ficasse na ‘correria’ no dia 15.07.2015. Assim, ela transferiu o ‘correria’ na época para a cela 14, onde fica os ‘cela-livre’, então entrei na função de ‘correria’ no dia
15.07.2015
”
(id. 32102981)

Ademais, a documentação apresentada pela Administração prisional atesta o marco inicial em que
Philipi Barroso Figueiredo
iniciou a laborar – 17.07.2015 –, inviabilizando-se a alteração da respectiva data.

Assim, não há retoques a serem feitos neste ponto.

Todavia, em relação ao recálculo da pena para fins de remição – e progressão de regime –, conclui-se que tal pedido deve ser acolhido.

Em consulta ao sistema SEEU, verifica-se que até o momento não foram contabilizados os atestados de trabalho dos meses de janeiro a março de 2020 e a remição por estudo pela conclusão do Curso de Eletricista Industrial (carga horária: 200 horas), concluso há mais de 04 (quatro) anos – dezembro de 2015 (id. 32404467).

Depreende-se do último cálculo feito em fevereiro de 2019 que o período a ser remido até então seria de 388 (trezentos e oitenta e oito dias). Entretanto, pela documentação apresentada, estima-se que o reeducando trabalhou 170 (cento e setenta) dias em 2015, 366 (trezentos e sessenta e seis) dias em 2016, 356 (trezentos e cinquenta e seis) dias em 2017, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias em 2018 e 59 (cinquenta e nove) dias em 2019 nos meses de janeiro e fevereiro.

Alcança-se o
quantum
de 1.316 (mil trezentos e dezesseis) dias trabalhados e, por conseguinte, 439 (quatrocentos e trinta e nove) dias a serem remidos (artigo 126, § 1o, inciso II da Lei n. 7.210/84).

Logo, imperiosa a realização de novo cálculo atualizado a fim de corrigir o erro material mencionado, incluir os períodos não computados, inserir a remição por estudo – Curso de Eletricista Industrial – e, feitas tais diligências com a máxima urgência, determinar ao juízo competente a análise do pedido de progressão de regime do reeducando.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto para, tão somente, determinar o recálculo da pena de
Philipi Barroso Figueiredo
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020